Tribunal: CARF
Processo: 16327.904177/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904177/2012-86
RESOLUÇÃO
3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TARPON INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência a unidade de origem para confirmar o direito creditório apontado no
voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou declaração de compensação por meio da
PER/DCOMP n.° 21554.73793.230610.1.3.04-6301, utilizando crédito de alegado pagamento
indevido de PIS, decorrente de DARF recolhido no montante integral de R$ 45.468,11, em
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904177/2012-86
2
23/04/2010, referente ao período de apuração de março/2010. O crédito pleiteado soma a monta
de R$ 26.216,78.
O despacho decisório não homologou a compensação pela seguintes razões (fls. 65
do processo):
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."
Em sua defesa, argumentou a Recorrente que refez sua apuração de PIS, para o
período de março/2010, considerando as seguintes premissas:
 que auferiu receitas nacionais tributáveis no valor de R$ 7.301.518,73,
comprovadas por meio do Balancete de Verificação do período (doc. n.° 05
da manifestação de inconformidade; fls. 95 do processo);
 que apurou receitas financeiras referentes a título de renda fixa no valor de
R$ 128.701,46 e o montante de R$ 1.630,00 a título de atualizações e,
mesmo não sendo obrigada ante a revogação do §1°, do artigo 3°, da Lei n.°
9.718/1998, pela Lei n.° 11.941/2009, incluiu referidos valores na sua base
de cálculo de apuração da PIS do período, valores que também podem ser
comprovador por meio do Balancete de Verificação (doc. n.° 05 da
manifestação de inconformidade; fls. 96 do processo);
 que estava sujeito ao regime cumulativo da PIS, calculada pela alíquota de
0,65% sobre a receita bruta;
 que somando todas as suas receitas, chegou a base de cálculo de R$
7.431.850,19 e, aplicando a alíquota de 0,65%, apurou o montante de R$
48.307,03 de PIS para o período;
 que sofreu retenção de PIS em relação aos serviços prestados no mesmo
período de apuração, somando o valor total de R$ 29.055,71, comprovadas
por meio do Balancete de Verificação do período (doc. n.° 05 da
manifestação de inconformidade; fls. 87 do processo); e
 que, portanto, considerando o valor já retido de PIS, deveria ter recolhido
somente o montante de R$ 19.251,32.
Veja-se os quadros representativos dos cálculos:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904177/2012-86
3

Considerando, assim que deveria ter recolhido R$ 19.251,32, a Recorrente diminui
esse valor do montante de R$ 45.468,11 recolhido a título de PIS para o período, e apurou,
portanto, R$ 26.216,79 de valor recolhido a maior. Veja-se quadro ilustrativo.

Fez prova também com a juntada da DACON do período (doc. n.° 06 da
manifestação de inconformidade – fls. 97/102), resumo da apuração e cálculos (doc. n.° 07 da
manifestação de inconformidade – fls. 103) e comprovante de arrecadação (doc. n.° 03 da
manifestação de inconformidade – fls. 72).
Reconheceu que não retificou sua DCTF, mas ponderou que comprovou o
pagamento indevido e que, evidenciado mero erro de fato no preenchimento da DCTF, faz jus ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em razão do seguinte:
“Portanto, para pleitear a revisão/reforma do Despacho Decisório era imprescindível
que a contribuinte retificasse a DCTF, uma vez que na data da apresentação da
Manifestação de Inconformidade não havia transcorrido 5 anos e, por conseguinte,
não havia impedimento para a apresentação de DCTF retificadora, conforme
preceitua o §5o do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, vigente à época dos fatos:
(...)
Diante disso, o fato de a contribuinte alegar que o "erro de preenchimento da
declaração se caracteriza como erro de fato, que deve ser corrigido no presente
julgamento, posto que eventual retificação de declaração não mais surtiria efeito,
em razão de já ter sido proferido o despacho decisório", não é o suficiente para a
revisão/reforma do Despacho Decisório, uma vez que era necessária a retificação da
DCTF para pleitear o indébito, conforme determina o parecer normativo
supracitado.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904177/2012-86
4
Embora somente por esse motivo já fosse suficiente para indeferir o pedido da
contribuinte, passo no parágrafo seguinte a analisar o outro motivo.
Segundo, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento indevido ou a
maior — liquidez e certeza do crédito pleiteado. Explico:
Além do fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF, ainda que fosse possível na
data da apresentação de sua defesa, e esta ter caráter de confissão de dívida, a
contribuinte não apresentou provas robustas e detalhadas sobre a redução da base
de cálculo do PIS e Cofins.
Destaco que não existem nos autos documentos comprobatórios de suas alegações
(indébito) tais como: notas fiscais, recibos, memória de cálculo por rubrica do Dacon
etc. A contribuinte limitou a apresentar o Dacon, o Balancete de Verificação e o
resumo da base de cálculo do PIS e Cofins.”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário reafirmando suas
alegações de defesa apresentadas anteriormente na Manifestação de Inconformidade.
Pediu também conexão com o processo n.° 16327.904178/2012-21, por tratar da
mesma matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRELIMINAR DE CONEXÃO DE PROCESSOS.
A Recorrente pediu que o julgamento do presente Recurso Voluntário fosse
realizado conjuntamente com o do Recurso Voluntário dos autos do processo administrativo n.°
16327.904178/2012-21, que trata de matéria idêntica, para o mesmo período de apuração
(março/2010), mas para o tributo COFINS.
O Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023), no seu artigo 47, §1°,
inciso I, autoriza a vinculação dos processos por conexão “entre processos que tratam de exigência
de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos”.
Analisando o Recurso Voluntário apresentado nos autos do processo administrativo
n.° 16327.904178/2012-21, verifica-se que os processos guardam conexão. Entendo, pois, que os
Recursos devem ser julgados conjuntamente.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904177/2012-86
5

2. DA RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Como relatado, entendeu a DRJ, no julgamento da Manifestação de
Inconformidade, que a retificação da DCTF seria imprescindível para o reconhecimento do direito
creditório da Recorrente.
Por outro lado, se insurge a Recorrente contra a esse argumento à alegação de que
mero erro de fato e de preenchimento da declaração, devidamente comprovado, deve ser
analisado seu direito creditório.
Nesse ponto, acato as alegações da Recorrente, pois o indébito tributário decorre
do pagamento indevido, conforme disposição expressa dos artigos 165 e 168, do Código Tributário
Nacional:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”

“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
Não é, portanto, a retificação de uma declaração que reconhecerá o indébito
tributário, mas sim a verdade dos fatos, pelo que se faz necessário avaliar se a Recorrente
comprovou o seu direito creditório, à luz do Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo tributário.
Passa-se, assim, a analisar se a Recorrente cumpriu com seu ônus de comprovar seu
direito creditório.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904177/2012-86
6

3. DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Como detalhadamente relatado, a Recorrente usou como base de cálculo todas as
suas receitas nacionais auferidas para apuração da PIS do período de março/2010, inclusive as
receitas financeiras, excluindo tão somente os valores já retidos a título de PIS para o mesmo
período, pelo que se destaca novamente abaixo:
 auferiu receitas nacionais tributáveis no valor de R$ 7.301.518,73, comprovadas
por meio do Balancete de Verificação do período (doc. n.° 05 da manifestação
de inconformidade; fls. 95 do processo);
 apurou receitas financeiras referentes a título de renda fixa no valor de R$
128.701,46 e o montante de R$ 1.630,00 a título de atualizações e, mesmo não
sendo obrigada ante a revogação do §1°, do artigo 3°, da Lei n.° 9.718/1998,
pela Lei n.° 11.941/2009, incluiu referidos valores na sua base de cálculo de
apuração da PIS do período, valores que também podem ser comprovador por
meio do Balancete de Verificação (doc. n.° 05 da manifestação de
inconformidade; fls. 96 do processo);
 estava sujeito ao regime cumulativo da PIS, calculada pela alíquota de 0,65%
sobre a receita bruta;
 somando todas as suas receitas, chegou a base de cálculo de R$ 7.431.850,19 e,
aplicando a alíquota de 0,65%, apurou o montante de R$ 48.307,03 de PIS para
o período;
 sofreu retenção de PIS em relação aos serviços prestados no mesmo período de
apuração, somando o valor total de R$ 29.055,71, comprovadas por meio do
Balancete de Verificação do período (doc. n.° 05 da manifestação de
inconformidade; fls. 87 do processo); e
 portanto, considerando o valor já retido de PIS, deveria ter recolhido somente o
montante de R$ 19.251,32.
Veja-se os quadros representativos dos cálculos:

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.456 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904177/2012-86
7

Considerando, assim que deveria ter recolhido R$ 19.251,32, a Recorrente diminui
esse valor do montante de R$ 45.468,11 recolhido a título de PIS para o período, e apurou,
portanto, R$ 26.216,79 de valor recolhido a maior. Veja-se quadro ilustrativo.

Fez prova também com a juntada da DACON do período (doc. n.° 06 da
manifestação de inconformidade – fls. 97/102), resumo da apuração e cálculos (quadro abaixo -
doc. n.° 07 da manifestação de inconformidade – fls. 103) e comprovante de arrecadação (doc. n.°
03 da manifestação de inconformidade – fls. 72).

Avaliando, assim, os balancetes de verificação apresentados pela Recorrente, sua
DACON, comprovante de arrecadação e resumo da apuração e cálculos, tem-se constatada a
verossimilhança do direito ao crédito alegado pela Recorrente.
A contabilidade da empresa e outras declarações fiscais são provas a favor da
Recorrente, pelo que voto pela conversão do julgamento em diligência a fim de que seja avaliado
o direito creditório pleiteado.
4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem confirme o direito creditório, tal como apontado no voto, respaldado pela
documentação acostada aos autos.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 268
DF CARF MF
Original